Tribunal: TCU
Processo: 033.396/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Bianca Borsatto contra o Acórdão 3.371/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal rejeitou recursos de reconsideração que haviam sido opostos pela responsável contra o Acórdão 7.366/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Bianca Borsatto contra o Acórdão 3371/2022-TCU-Segunda Câmara , que apreciou e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à embargante, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.